Tribunal: STJ
Processo: 2274787-16.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2556489 - SP(2024/0023418-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: WAJDI IBRAHIM EL HAOULI
AGRAVANTE
: HL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: VICENTE DE PAULA MARQUES FILHO - SP368997
GIOVANNA SCACCO - PR087730
VITORIA SCHIMITI VOLTARELLI MARQUES - PR074722
VICENTE DE PAULA MARQUES FILHO - PR019901
AGRAVADO
: LUCIA FERRARI DUTRA
ADVOGADA
: JAQUELINE TREVIZANI ROSSI - SP142973
INTERES.
: RAUL KELVIN DE THUIN
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÕES. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
III. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54641737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:50:46
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: e085ce30-f951-47bd-b210-f73fffceb48c

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54641737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:50:46
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: e085ce30-f951-47bd-b210-f73fffceb48c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2556489 - SP (2024/0023418-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: WAJDI IBRAHIM EL HAOULI
AGRAVANTE
: HL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: VICENTE DE PAULA MARQUES FILHO - SP368997
GIOVANNA SCACCO - PR087730
VITORIA SCHIMITI VOLTARELLI MARQUES - PR074722
VICENTE DE PAULA MARQUES FILHO - PR019901
AGRAVADO
: LUCIA FERRARI DUTRA
ADVOGADA
: JAQUELINE TREVIZANI ROSSI - SP142973
INTERES.
: RAUL KELVIN DE THUIN
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÕES. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
N.
282
E
356
DO
STF.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência
das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
III. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53682070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:22
Código de Controle do Documento: 42d5fe99-c451-4d44-b84f-f0926b2982b4

Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial
pelos seguintes fundamentos: (i) ausência de argumentação que sustente a alegada
ofensa à lei federal, e (ii) incidência da Súmula n. 7 do STJ.
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 76):
Embargos à execução. Acordo formalizado na execução, com novação.
Extinção da obrigação em relação aos devedores originários. Novos devedores
que se assumiram obrigação de fazer. Descumprimento. Prosseguimento da
execução que em razão da novação somente pode se dar nos termos do
acordo homologado. Intimação para pagar. Irregularidade que gera nulidade.
Intimação que deve ser para fazer. Equívoco que se evidencia como erro
cartorário. Excepcionalidade que impõe o deferimento de efeito suspensivo aos
embargos à execução, obstando-se prosseguimento contrário ao interesse de
ambas as parte, exequente e executados. Decisão reformada. Recurso
provido.

Não houve interposição de embargos de declaração.
Nas razões do recurso especial (fls. 85-97), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos
art. 105,
legais:
(i) arts. 1o e 7o do CPC, aduzindo ser necessária a anulação do "acórdão no
diz respeito à apreciação da matéria da prescrição, sob pena de cerceamento de defesa,
"
violação do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição
(fl. 93), pois a questão afeta à prescrição não fora previamente analisada pelo juízo de 1o
grau, e
(ii) arts. 921, 924, V, e 1.056 do CPC, sob a alegação de que tais dispositivos "
não se aplicam neste caso, pois a prescrição que fulmina a pretensão da Recorrida não é
a prescrição intercorrente, mas a prescrição da pretensão executória sobre a sentença
" (fl. 94). Dessa forma, a decisão do juízo
"
homologatória da Transação
a quo
aplicou
regras pertinentes especificamente à prescrição intercorrente processual a uma situação
" (fl. 97).
que se refere ao não exercício do direito material
No agravo (fls. 113-121), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 126-132).
É o relatório.
VOTO

O agravo não comporta provimento.
Documento eletrônico VDA53682070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:22
Código de Controle do Documento: 42d5fe99-c451-4d44-b84f-f0926b2982b4

A parte agravante alega violação dos arts. 1o e 7o do CPC, pelo fato de que o
acórdão recorrido, ao analisar a prescrição, teria incorrido em supressão de instância,
com infração aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e duplo
grau de jurisdição. Contudo, esse ponto não foi analisado pelo Tribunal de origem e não
foram opostos embargos de declaração para tratar da matéria, circunstância que impede
o conhecimento da insurgência por falta de prequestionamento. Assim, devem ser
aplicadas as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Igual falta de prequestionamento se verifica no tocante à alegação de infração
dos arts. 921, 924, V, e 1.056 do CPC. A parte agravante defende a tese jurídica de que "
Referidos dispositivos, no entanto, não se aplicam neste caso, pois a prescrição que
fulmina a pretensão da Recorrida não é a prescrição intercorrente, mas a prescrição da
" (p. 37). Essa tese
pretensão executória sobre a sentença homologatória da Transação
não foi debatida pela Corte local, tampouco foram apresentados embargos de declaração
sobre esse ponto, caracterizando a ausência de prequestionamento, com igual incidência
das Súmulas n. 282 e 386 do STF.
Ademais, a peça recursal não esclareceu de que forma tais dispositivos teriam
sido violados, tampouco como dariam amparo a qualquer tese recursal, não servindo
para tal propósito a citação genérica de normas, sem argumentação clara e associada às
razões de decidir do aresto impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há evidente
deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53682070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:22
Código de Controle do Documento: 42d5fe99-c451-4d44-b84f-f0926b2982b4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.556.489 / SP
Número Registro: 2024/0023418-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01748990320028260100 0174899032002826010011163654820228260100 11163654820228260100
22747871620228260000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WAJDI IBRAHIM EL HAOULI
AGRAVANTE : HL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : VICENTE DE PAULA MARQUES FILHO - PR019901
VICENTE DE PAULA MARQUES FILHO - SP368997
GIOVANNA SCACCO - PR087730
VITORIA SCHIMITI VOLTARELLI MARQUES - PR074722
AGRAVADO
: LUCIA FERRARI DUTRA
ADVOGADA
: JAQUELINE TREVIZANI ROSSI - SP142973
INTERES.
: RAUL KELVIN DE THUIN
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54622745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:18:13
Código de Controle do Documento: 974d61ec-51e0-4456-bc21-a0ff04c12875

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:18:13
Código de Controle do Documento: 974d61ec-51e0-4456-bc21-a0ff04c12875